Tribunal: TJDFT
Processo: 0741216-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença Coletiva. Pedido de Suspensão do Feito. Prejudicialidade Externa. Inexigibilidade do Título. Critérios de Atualização Monetária. EC 113/2021. Taxa Selic. Anatocismo. Inocorrência. Recurso Desprovido.

I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou parcialmente impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, indeferindo pedido de suspensão do feito com fundamento em prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, bem como afastando alegação de inexigibilidade do título e determinando atualização do débito conforme IPCA-E e Taxa Selic, nos termos da EC 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em: (i) saber se é cabível a suspensão da execução até o julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) saber se o título executivo é inexigível por configurar “coisa julgada inconstitucional”, à luz do art. 169 da CF/88, da LRF e do Tema 864/STF; (iii) saber se a aplicação da Taxa Selic sobre montante consolidado implica anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Indeferido o pedido de suspensão do feito, pois a ação rescisória não foi conhecida, inexistindo probabilidade do direito ou risco que justifique a paralisação da execução.
4. A alegação de inexigibilidade do título não prospera, pois a decisão exequenda transitou em julgado e não se enquadra nas hipóteses de coisa julgada inconstitucional, conforme entendimento firmado na ADI 7391/DF e no Tema 864/STF.
5.Quanto à atualização monetária, correta a aplicação do IPCA-E até novembro/2021 e, a partir de dezembro/2021, da Taxa Selic, nos termos da EC 113/2021, sem caracterização de anatocismo, pois não há incidência de juros sobre juros, mas mera substituição do índice de correção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A mera propositura de ação rescisória não autoriza a suspensão do cumprimento de sentença, ausentes os requisitos do art. 969 do CPC.” “2. Não há inexigibilidade do título judicial fundado em lei declarada constitucional pelo STF, afastada a alegação de coisa julgada inconstitucional.” “3. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado, a partir da EC 113/2021, não configura anatocismo, por englobar correção monetária e juros moratórios.”
Dispositivos relevantes citados:
Art. 969 do CPC
Art. 169, §1o, CF/88
EC 113/2021
RE 870.947/SE (Tema 810 STF)
Tema 864 STF
Resolução CNJ no 303/2019